Tribunal: TJSP
Processo: 1001805-71.2016.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória para oitiva de testemunha e depoimento pessoal prescindível à espécie. Matéria de mérito. Preclusão. Falsidade da assinatura aposta no recibo, a qual restou comprovada por meio de perícia grafotécnica realizada nos autos do Incidente de Falsidade, com trânsito em julgado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória para oitiva de testemunha e depoimento pessoal prescindível à espécie. Matéria de mérito. Preclusão. Falsidade da assinatura aposta no recibo, a qual restou comprovada por meio de perícia grafotécnica realizada nos autos do Incidente de Falsidade, com trânsito em julgado. Condenação da Autora por litigância de má-fé mantida. RECURSO DESPROVIDO.